Tribunal: STF
Processo: RE 1374293
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo interno. Decisão monocrática. Seguimento a recurso de apelação. Jurisprudência. RPV. Lei estadual. 1. A Lei Estadual n. 1.788, de 31/10/2007, que estabeleceu, no âmbito deste Estado, o teto do valor para as Requisições de Pequeno Valor (RPV), tendo em vista a sua natureza instrumental-material, não se aplica às execuções movidas contra a Fazenda Pública iniciadas antes da sua vigência, estando estas sujeitas ao limite estabelecido no ADCT, art. 87, inc. I. 2. Agravo não provido.” (eDOC 15)



    Opostos embargos de declaração, os mesmos foram improvidos na forma da seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração. Omissão. Não ocorrência. Jurisprudência. RPV. Lei estadual. Rediscussão. Prequestionamento. 1. Os Embargos de Declaração visam integrar decisão omissa, esclarecer contradições ou obscuridades, bem como sanar erro material, ex vi do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A Lei estadual 1.788/2007, que estabeleceu, no âmbito deste Estado, o teto do valor para as requisições de pequeno valor (RPV), tendo em vista a sua natureza instrumental-material, não se aplica às execuções movidas contra a Fazenda Pública iniciadas antes da sua vigência, estando estas, pois, sujeitas ao limite estabelecido no ADCT, art. 87, inc. I. 3. A via estreita dos embargos de declaração não comporta rediscussão de matéria já enfrentada pela decisão judicial que se pretende esclarecer. 4. O pedido de prequestionamento, por si só, não basta para justificar a alteração do julgado no sítio dos aclaratórios. Isso porque tal efeito não consiste fundamento da interposição recursal; sim consequência da correção de vício no provimento jurisdicional, de modo que sua utilização pressupõe a ocorrência de um dos comandos previstos nos incisos do art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Embargos não providos.”(eDOC 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o limite para pagamento de RPV seria o de 10 (dez) salários mínimos, tendo em vista o disposto na Lei estadual 1.788/2007 e a sua natureza processual, devendo, então, ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.



    Afirma que esta Corte já teria reconhecido “que a lei que regulamentar procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, tem sua natureza processual, alcançando, assim, as ações em curso.” (eDOC 19, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a questão tratada nos presentes autos, consignou a impossibilidade de aplicação da Lei estadual 1788/2007 às execuções em curso na data de sua entrada em vigor, sob pena de desobediência aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica, tendo em vista a sua natureza instrumental-material. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em tela, verifico que a ação executiva foi ajuizada em 1998 e que transitou em julgado em 2006. Palmar, portanto, a não incidência da Lei Estadual 1.788/07, que fixou em dez salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor.



    Sobre o tema, esta e. Corte já se manifestou por diversas vezes, definindo a impossibilidade de aplicação retroativa da referida Lei. 



    Neste sentido: 



    Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual n. 1.788/2007. Aplicabilidade. Com a promulgação da Lei n. 1.788, de 31/10/2007, que alterou o valor da RPV previsto para 10 (dez) salários mínimos, somente deve ser aplicada às causas ajuizadas após a vigência, sob pena de desobediência aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica. (AI nº 0000648-11.2011.8.22.0000, Rel. Des. Eliseu Fernandes, 1ª Câmara Especial, j. 10.03.2011). 



    Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Requisição de Pequeno Valor. Lei Estadual n. 1.788/2007. Inconstitucionalidade afastada. Natureza jurídica instrumental-material. Aplicabilidade aos processos iniciados após a vigência da lei. O legislador infraconstitucional não está vinculado aos valores previstos nos incisos do art. 87 do ADCT, para legislar sobre créditos de pequeno valor. A Lei Estadual n. 1.788, de 31/10/2007, que estabeleceu, no âmbito deste Estado, o teto do valor para as Requisições de Pequeno Valor (RPV), tendo em vista a sua natureza instrumentalmaterial, não se aplica às execuções movidas contra a Fazenda Pública iniciadas antes da sua vigência, estando estas sujeitas ao limite estabelecido no ADCT, art. 87, inc. I. (AI nº 100.001.2006.014985-9, Rel. Des. Renato Mimessi, 2ª Câmara Especial, j. 04.08.2009 – destaquei) 



    Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Requisição de Pequeno Valor. Lei Estadual n. 1788/2007. Inconstitucionalidade afastada. Natureza jurídica instrumental-material. Aplicabilidade aos processos iniciados após a vigência da lei. Recurso improvido. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 2868), o legislador infraconstitucional não está vinculado aos valores previstos nos incisos do artigo 87 do ADCT, para legislar sobre créditos de pequeno valor. A lei n. 1.788/2007 é constitucional. A norma que versa sobre o valor para efeito de requisição possui natureza jurídica instrumental-material, uma vez que influi na esfera patrimonial do credor e, ao mesmo tempo, repercute no procedimento a ser adotado na prática dos atos executórios. A promulgação da lei n. 1.788, de 31-10-2007, que alterou o valor da RPV previsto anteriormente no ADCT, art. 87, inc. I, para 10 (dez) salários mínimos não deve ser aplicada às causas ajuizadas antes da sua vigência, sob pena de desobediência aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica. (AI nº 101.4969- 07.2006.822.0001, Res. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, j. 21.07.2009 – destaquei) 



    (...)



    Com efeito, sendo de R$13.952,69 o débito executado e, portanto, inferior ao limite dos quarenta salários mínimos previsto no art. 87, inc. I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, correta foi a expedição de requisição de pequeno valor”. (eDOC 13)



    Verifica-se que o acórdão recorrido, está em sintonia com o entendimento firmando por esta Corte no julgamento do tema 792 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020, assim ementado:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente